Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO ELETRÔNICO. LANCES EFETIVADOS POR TERCEIROS. INTUITO DE EMBARAÇAR A ARREMATAÇÃO. VÍCIO NO PROCEDIMENTO CONSTATADO. PARTICIPAÇÃO E LANCES DESCONSIDERADOS. POSSIBILIDADE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA APLICADA AOS DEVEDORES. NÃO CABIMENTO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. PARTICIPAÇÃO NO CONLUIO FRAUDATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENALIDADE AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo o art. 26 da Resolução CNJ 236/2016, que regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário, os procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, “não sendo efetuados os depósitos, serão comunicados também os lances imediatamente anteriores, para que sejam submetidos à apreciação do juiz, na forma do art. 895, §§ 4o e 5o; art. 896, § 2o; arts. 897 e 898, sem prejuízo da invalidação de que trata o art. 903 do Código de Processo Civil”.
2. Constatado vício no procedimento de leilão eletrônico a partir da participação dos genitores dos agravantes que, deliberadamente, ofertaram lances com o intuito de elevar o preço do imóvel e frustrar a efetivação da venda, é possível desconsiderar tal participação e declarar arrematado o bem pelo maior lance até então realizado, por força do art. 903, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Considerando que a boa-fé é presumida, cabendo a quem alega a má-fé o ônus probatório, revela-se precitado o redirecionamento da responsabilidade por dano processual e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça diretamente aos devedores, sobretudo quando não é possível inferir, de forma indene de dúvidas, a efetiva participação no conluio fraudatório perpetrado por seus genitores no leilão eletrônico.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.